Tribunal: TJMT
Processo: 1029757-91.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029757-91.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RAQUEL AYRES PEREIRA MEDINA - CPF: 736.185.351-04 (RECORRIDO), JEBERSON DIEGO BECK - CPF: 038.344.659-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou à devolução em dobro de valor pago em duplicidade e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve pagamento em duplicidade de boleto bancário; (
ii
) verificar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iii
) analisar se a situação configura dano moral indenizável; e (
iv
) determinar o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme o art. 373, I, do CPC e a Súmula 50 da Turma Recursal, sendo incontroverso o pagamento em duplicidade realizado pela parte reclamante.

4. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, como no caso em análise, em que a instituição financeira ignorou as tentativas de resolução administrativa e não compareceu à audiência no PROCON.

5. A situação configura dano moral indenizável, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois a parte reclamante foi compelida a despender tempo e esforço consideráveis na tentativa de resolver o problema, além de ter precisado fazer um empréstimo para cobrir o valor indevidamente retido.

6. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

7. Em relação aos danos materiais, tratando-se de ilícito de natureza contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do pagamento indevido (efetivo prejuízo).

8. Quanto aos danos morais, os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço configura dano moral
in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. 3. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, tanto para danos materiais quanto para danos morais, enquanto a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo para danos materiais e a partir do arbitramento para danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 20/03/2023,
DJe
31/03/2023; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; STJ, Súmula 362; TURMA RECURSAL, N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024, DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029757-91.2023.8.11.0015

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
: BANCO BMG S
.
A
.

Recorrido
: RAQUEL AYRES PEREIRA MEDINA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAQUEL AYRES PEREIRA MEDINA ajuizou reclamação em face do
BANCO BMG S.A. Noticiou que: a)
efetuou o pagamento de um boleto no valor de R$ 1.337,70 em duplicidade, em 9 de agosto de 2023; b
)
realizou diversas tentativas de ressarcimento junto ao Banco BMG S.A., sem obter êxito; c
)
buscou auxílio no PROCON, mas o banco não compareceu à audiência de conciliação; d
)
precisou realizar um empréstimo
para cobrir o valor indevido; e)
sofreu transtornos emocionais e noites mal dormidas devido à dívid
a e às preocupações. Requereu: a)
a devolução em dobro do valor de R$ 1.337,70; b
)
indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência dos pedidos. Concluiu que: a
)
a inversão do ônus da prova é cabível em relação de consumo; b
)
o pagamento em duplicidade em 9 de agosto
de 2023 é incontroverso; c)
o banco
reclama
do negou o reembolso e demonstrou des
ídia na prestação do serviço; d)
a retenção indevida dos valores e a violação da boa-fé objetiva justi
ficam a restituição em dobro; e)
a falha na prestação de serviços e a insistência da
parte

reclamante
na busca por solução amigável configuram dano moral.
Ao final, c
ondenou a
parte

reclama
da ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00,
além da
importância retida indevidamente,
na forma dobrada
,
a título de danos materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a
)
a contratação do empréstimo foi regular e válida, não havendo fa
lha na prestação de serviços; b)
não há fundamento para a rescisão do contrato ou devolução em dobro, pois não
houve ato ilícito ou má-fé; c)
a repetição do indébito só é cabível com pro
va de má-fé, que não ocorreu; d)
não há danos morais indenizáveis, pois a situação configura um dissabor e não abalo à honra; e
)
o
quantum
indenizatório fixado é elevado e representa enriquecimento ilícito da
parte
reclamante
; f)
o termo inicial para correção monetária e juros de mora deve ser a partir da data do arbitramento. Requereu o provimento do recurso para: a
)
a reforma total da decisão, julga
ndo improcedentes os pedidos; b)
alternativamente, a devolução de valor
es de forma simples; c)
a determinação da devolução dos valores creditados à
parte

reclamante
ou compensaç
ão com o depósito realizado; d)
a redução do
quantum
in
denizatório por danos morais; e)
a aplicação da Súmula 362 do STJ para correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento ou, subsidiariamente, a partir da citação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

No presente caso, a controvérsia não se refere à validade do empréstimo inicial, mas sim ao pagamento em duplicidade de um boleto. A parte reclamante

comprovou ter efetuado dois pagamentos do mesmo boleto, no valor de R$ 1.384,39 cada, em 9/8/2023, com poucos minutos de diferença entre eles, conforme extrato da
RecargaPay
(ID 243141154
e
243141155
/PJe2
).

A parte reclamada
não logrou êxito em demonstrar que o segundo pagamento fosse devido ou que o primeiro não tivesse sido efetivado, falhando em seu ônus probatório. A sentença de primeiro grau elucidou bem a questão ao afirmar que "
Em
analise
aos documentos juntados pela Requerente, verifica-se ser incontroverso o pagamento realizado em duplicidade no dia 09/08/2023, conforme comprovantes de ID 148826419, constando como favorecido o banco Requerido.
" (ID de origem 243141164
/PJe2
).

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Portanto, não havendo justificativa para a retenção do valor pago em duplicidade, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...)
6
. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024),
todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio
non

reformatio
in
pejus
. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso em análise, a parte reclamante buscou a resolução do problema administrativamente, inclusive por meio do PROCON, mas
a parte reclamada
não compareceu à audiência de conciliação e não realizou o estorno do valor pago em duplicidade.

Esta conduta da instituição financeira, de ignorar as tentativas de resolução e a audiência no órgão de defesa do consumidor, demonstra uma atitude contrária à boa-fé objetiva, não se caracterizando como engano justificável.

Portanto, a repetição do indébito na forma dobrada, no valor de R$ 2.675,40, conforme determinado na sentença, é medida que se impõe.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...)
5
. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas
merecem,
no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra
objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A parte reclamante foi compelida a despender tempo e esforço consideráveis na tentativa de resolver o problema do pagamento em duplicidade, buscando o contato com
a parte reclamada
e, posteriormente, o PROCON.

A instituição financeira, por sua vez, não compareceu à audiência de conciliação no PROCON e não solucionou a questão administrativamente, forçando a consumidora a buscar o Poder Judiciário.

Esta situação se amolda à teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor, que ocorre quando o consumidor é obrigado
a
desperdiçar seu tempo para resolver problemas causados por falhas na prestação de serviços do fornecedor. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do fato que não gera dano moral e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA
INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...)
7
. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ//
REsp
1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

A sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, afirmando que "
Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o tempo que o consumidor se viu obrigada a perder para solucionar o problema perante a acionada poderia ter sido utilizado de outra forma, sendo
certo que na sociedade moderna o tempo é
uma moeda valiosa.
" (ID 243141164
/PJe2
).

Ademais, a recusa de restituição de valor devido, especialmente quando a parte reclamante precisou fazer um empréstimo para cobrir o valor indevidamente retido, configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade financeira.

Nesse sentido:

(...)
4
. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço
, configura
dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

A alegação d
a parte reclamada
de que a situação se trata de um fato que não gera dano moral não se sustenta, pois o caso em tela vai muito além de um simples aborrecimento, configurando uma violação grave aos direitos do consumidor e causando prejuízos financeiros e emocionais comprovados.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

A sentença de primeiro grau fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00
atende a estes requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Termo inicial dos juros de morae correção monetária do dano material.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos materiais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, na indenização por danos materiais decorrente de ato ilícito de natureza eminentemente contratual, os juros de mora devidos têm fluência a partir da citação. Precedentes. (
AgRg
no
REsp
1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009,
DJe
07/10/2009).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (...)
2
. No presente caso, a indenização
por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.982.034/MA, Rel. MinistroLUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2022,
DJe
28/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, V, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
3
. O termo inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, é a citação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021,
DJe
01/10/2021)

Em sentido contrário, decorrendo o dano material de ilícito de natureza
extracontratual,
os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos do que determina o art. 398 do CC/2002, assim como a Súmula nº 54 do STJ.

Em relação ao termo inicial da correção monetária do dano material, consoante estabelecido pela Súmula 43 do STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
.

Portanto, tratando-se a hipótese de ilícito de natureza
contratual
, o termo
a
quo
dos juros de mora se dá a partir da citação, sendo a correção monetária a partir do
pagamento
indevido (efetivo prejuízo).

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)
6
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.
7
. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,
os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual

existente entre as partes, o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Em relação ao termo inicial da correção monetária, independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data
do
arbitramento”
.(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025